Tribunal: TJMT
Processo: 1005162-27.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005162-27.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA LIMA REIS MESQUITA GABRIEL - CPF: 045.083.731-94 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. PROVA EXTERNA. CARÁTER PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Recurso Inominado, sob a alegação de contradição entre a fundamentação do julgado e as informações contidas em extrato juntado pela parte reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado apresenta contradição interna ao julgado, considerando a alegada divergência entre sua fundamentação e prova externa aos autos; e (
ii
) saber se a oposição dos presentes embargos de declaração possui caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo.

4. Não caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração a contradição baseada em elementos externos ao julgado, como a suposta divergência entre o teor da sentença e as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal ou o entendimento jurisprudencial.

5.
No presente caso, a contradição apontada pela parte embargante é externa ao julgado, baseada em suposta divergência entre a fundamentação do acórdão e informações contidas em extrato juntado pela parte reclamante, não havendo contradição interna.

6. Para a incidência da multa por embargos manifestamente protelatórios, é necessário que o recurso não aborde nenhum dos vícios legais e busque tão somente rediscutir a matéria.

7. Embora os Embargos de Declaração não mereçam acolhimento, não possuem caráter manifestamente protelatório, pois a alegação de contradição, mesmo que externa, não reflete o propósito de rediscussão da matéria julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

_______

Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração deve ser interna ao julgado, configurando-se pela incompatibilidade entre seus próprios termos, e não por suposta divergência entre a decisão e elementos externos, como provas ou documentos juntados aos autos. 2. A interposição de Embargos de Declaração não será considerada manifestamente protelatória se a alegação, ainda que improcedente, não demonstrar o propósito exclusivo de rediscutir o mérito da decisão, mas sim buscar sanar um vício, mesmo que de forma equivocada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o. Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI: 6968 DF, Relator: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 16/11/2022. STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1816722 MG, Relator: Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, Publicado no
DJe
25/11/2021. STJ,
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017. TJMT, N.U 1000006-28.2023.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de
Declaração
:
1005162-27.2024.8.11.0004

Embargante
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI

Embargado
:
BRUNA LIMA REIS MESQUITA GABRIEL

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 286382871/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 285146881/PJe2).

Sustentou
que
houve

contradição
entre a
fundamentação
do
acordão
e as
informações

contidas
no
extrato

juntado
pela
parte

reclamante
.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID 286822374
/PJe
2
. A
parte

reclamante

argumentou
que
o
s
embargos de
declaração

opostos

possuem

caráter

protelatório
e a
parte

reclamada

deve
ser
condenada

em

multa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Contradição
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há
divergência
no corpo da
própria
decisão
embargada
,
como
, por exemplo,
na hipótese em que
um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro
,
ou com a própria parte dispositiva.

Analisando
o
teor
do
acórdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
à
parte

embargante

quanto
à
contradição

apontada
.

Não caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração a contradição baseada em elementos externos ao julgado, como a suposta divergência entre o teor da sentença e as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal ou o entendimento jurisprudencial
.

Nesse
sentido
:

(...) 1.

"
A

contradição

sanável

por

meio
dos embargos de
declaração
é
aquela

interna

ao

julgado

embargado

-

por

exemplo
,

a

incompatibilidade

entre

a
fundamentação
e o
dispositivo
da
própria

decisão
.

Em

outras

palavras
, o
parâmetro
da
contrariedade

não

pode
ser
externo
,
como
outro
acórdão
,
ato

normativa

ou

prova
.
" (
AgRg

no

REsp

1189309/
RJ,

Rel.

Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ
AgInt
no
REsp
1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
13/06/2017,
DJe
19/06/2017)

No
presente

caso
, a
contradição

apontada
pela
parte

embargante
é externa
ao

julgado
, visto que se
baseia

na

ideia
de
uma

suposta

divergência
entre
uma

parte
da
fundamentação
do
acórdão

embargado
e as
informações

contidas
no
e
xtrato

juntado
pela
parte

reclamante
.

Portanto
, nota-se
não
haver
contradição
interna no
julgado
,
razão
pela qual
os

declaratórios

devem
ser
rejeitados
.

Caráter

protelatório
.

Cabem
Embargos de
Declaração
contra
qualquer

decisão
que
apresente

vício
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
ou

erro
material,
conforme

previsto
no art.
1.022 do
CPC.

Embora

não

previsto
no
ordenamento

jurídico
, o STJ
vem

admitindo
Embargos de
Declaração

também

em

caso

vício
de
premissa

fática

equivocada
(
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC).

Quando
os
Embargos de
Declaração

forem

manifestamente

protelatórios
, o
juízo

condenará
o
embargante

ao

pagamento
de
multa

não

excedente
a 2%
sobre
o valor da causa,
podendo
ser
elevada
para 10%
em

caso
de
reiteração
,
conforme

previsto
no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Para
ensejar

a

incidência
da
referida

multa
,
deve

estar

presente
o
caráter
“
manifestamente

protelatóri
o
”,

o
que
ocorre

quando
o
recurso

interposto

não

aborda
,
de
fato
,

nenhum
dos
vícios

previstos

na

legislação
,
mas

busca

tão

somente

rediscutir
a
matéria
,
com o
escopo
de mudar o
entendimento

firmado

na

decisão

embargada
.

Nesse
sentido
:

(...) 1.
Os
embargos de
declaração

não

constituem

meio

hábil
para
reforma
do
julgado
,
sendo

cabíveis

somente

quando

houver
no
acórdão

omissão
,
contradição
,
obscuridade

ou

erro
material. 2.
Os
embargos de
declaração

não
se
prestam
à
rediscussão
do que
assentado
no
julgado

em

decorrência
de
inconformismo
da
parte

embargante
,
revelando
-se
protelatórios

os
embargos que,
fundados

em

pretensão

meramente

infringente
,
despreza
o
teor
da
fundamentação

constante
do
acórdão

embargado
com
fundamento

em

malfadada

omissão
. (...) (STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de
Julgamento
: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de
Publicação
: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Consoante

estabelecido

pelo
art. 1.022, e
seus

incisos
, do novo Código de
Processo
Civil,
os
embargos de
declaração

são

cabíveis

nas

hipóteses
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

até

mesmo

na

ocorrência
de
carência
de
fundamentação

válida
. 2. No
caso
dos autos,
inexiste

qualquer
dos
vícios

tipificados
no art. 1.022, do Código de
Processo
Civil,
a

inquinar
a
decisão

embargada
. 3.
Aplica
-
se a

multa

prevista
no art. 1.026, § 2o
, do
Código de
Processo
Civil,
na

hipótese
de embargos de
declaração

manifestamente

protelatórios
. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (STJ -
EDcl
no
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento
: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/11/2021)

Na
mesma

direção
é a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3
- A
indevida

utilização
do
recurso
de Embargos de
Declaração
,
autoriza
o
reconhecimento
de
recurso

protelatório
com a
fixação
de
multa
.
Precedente
. (STJ – 2a T -
EDcl
no
Aglnt
no
AREsp
974848/SP - rel. Min. Mauro Campbell Marques -
DJe
12/5/2017
).(
N.U 1000006-28.2023.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023)

No presente caso, embora os Embargos de Declaração não mereçam acolhimento,
não há caráter
manifestamente
protelatório, pois a alegação de
contradição entre parte da fundamentação do acórdão e a prova contida nos autos
não reflete o propósito
de

rediscussão da matéria julgada.

Portanto, não houve
propósito
de

rediscussão da matéria julgada.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025